Tribunal: TJES
Processo: 5000766-79.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-79.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCENIR SCHADE KAMKE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000766-79.2022.8.08.0007

Recorrente:
ALCENIR SCHADE KAMKE

Recorrido:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA.
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE A QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA CAUSADA PELAS CHUVAS NA REGIÃO DE BAIXO GUANDU/ES. A PARTE AUTORA ALEGA QUE, NO DIA 27.10.2018, HOUVE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA E FICOU PRIVADA DE FAZER USO DA ENERGIA POR TEMPO SUPERIOR AO TOLERÁVEL.
PEDE, NESTES TERMOS, SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A
SENTENÇA
OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO
INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA.
CONTRARRAZÕES
DA PARTE RECORRIDA, NA QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DA PARTE AUTORA. NO MÉRITO, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE REGISTRO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR NO QUE TANGE AO EVENTO NARRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
COM RELAÇÃO À
IMPUGNAÇÃO
AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA,
NÃO MERECE PROSPERAR
. O AUTOR COLACIONA AOS AUTOS COMPROVANTE DOS PROVENTOS AUFERIDOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA, DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA E REALIZA O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO.
NO MÉRITO,

CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVAS, AS QUAIS DEVERIAM SER APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA, QUE DEIXOU DE COMPROVAR POR QUANTO TEMPO PERDUROU A QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA, BEM COMO O ABALO EMOCIONAL DECORRENTE DO “APAGÃO”, O QUAL TERIA DURADO MENOS DE 24 HORAS EM ALGUNS LOCAIS. CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA NÃO INFORMOU O PERÍODO EM QUE PERMANECEU SEM ENERGIA ELÉTRICA E QUE A RESOLUÇÃO Nº 414/2010, EXPEDIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), ESTABELECE, EM SEU ART. 176, QUE
“
A DISTRIBUIDORA DEVE RESTABELECER O FORNECIMENTO NOS SEGUINTES PRAZOS, CONTADOS ININTERRUPTAMENTE: I – 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA RELIGAÇÃO NORMAL DE UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ÁREA URBANA
”, NÃO SE VISLUMBRA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PREJUÍZOS ADVINDOS EM DECORRÊNCIA DE EVENTUAL QUEDA OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)